Tribunal: TJSP
Processo: 1065927-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Contrato de Compromisso de Compra e Venda – Pretensão de adjudicação do imóvel em razão do pagamento das prestações que compõem o preço do negócio - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito e o direito a adjudicação do imóvel, uma vez que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Contrato de Compromisso de Compra e Venda – Pretensão de adjudicação do imóvel em razão do pagamento das prestações que compõem o preço do negócio - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito e o direito a adjudicação do imóvel, uma vez que efetuaram o pagamento de todas as prestações referentes ao financiamento do imóvel, bem como das taxas e impostos incidentes sobre o bem – Cabimento - Contrato firmado em 1995 para pagamento de 180 parcelas – Ausência de prova de quitação integral do preço superada em razão do reconhecimento da prescrição do direito de cobrança das parcelas remanescentes do negócio - Recurso provido.